Tribunal: TJES
Processo: 5000165-22.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-22.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIETE DE JESUS DELGADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000165-22.2024.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ELIETE DE JESUS DELGADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE GUASTI MOTTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA
REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida por
ELIETE DE JESUS DELGADO
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, CONFIRMO A LIMINAR E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: (i) DECLARAR a inexistência de débito do requerente perante o requerido; (ii) CONDENAR o requerido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos benefícios de pensão por morte e aposentadoria por idade da autora, que perfaz o total de R$ 13.892,38 (treze mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), e as que foram descontadas no decorrer do processo, com correção (INPC/IBGE) desde o pagamento indevido (evento danoso), e juros de 1% ao mês a partir da citação; (iii) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção (INPC/IBGE) da data do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação. Os valores devidos deverão ser apurados após a compensação com os valores depositados na conta de titularidade do autor, por parte do BANCO BMG. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13569828), o recorrente argui preliminares de incompetência do juizado especial, prescrição e decadência. No mérito, informa que a autora livremente pactuou o contrato; impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13569835).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. No
mais, não há a negativa de contratação, mas, sim, que a autora afirma a não ter aderido a modalidade de empréstimo referente a cartão de crédito consignado.

Entendo, ainda, que não há que se falar em prescrição ou decadência. Isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 05 anos. Vejamos,
in verbis
, o que dispõe o referido artigo:

“
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Ademais, rejeito a prejudicial de decadência pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova. Tendo em vista que o último desconto ocorreu em dezembro de 2023 (ID 13569787), entendo que este é o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pel
a
autor
a
, conforme ID 13569817, na data de
24
/
08
/201
8, referente ao contrato de n
. 14298727
(ADE 53135596)
,
e,
também, ao ID 13569816,
na data de
24/08/2018
, referente ao contrato de n.
14298690
(ADE 53135845), ambos com o mesmo valor R$ 1.220,75
.

Importante ressaltar que a numeração utilizada pelo INSS para identificar os ajustes muita das vezes não guarda similaridade com a numeração utilizada pelo banco, devendo ser observado, nesses casos, as datas das contratações e os valores para identificar de forma adequada os ajustes.

Quanto ao questionamento de terem sido feitos dois ajustes no mesmo dia, isso decorre, muito das vezes, de política interna do agente financeiro, que bloqueia a realização de um ajuste dentro da quantia pretendida pelo consumidor, e, buscando burlar o ajuste e atender ao anseio da parte, opera-se o fracionamento da contratação. Mister ressaltar que a autora recebeu em conta ambos os valores dos ajustes questionados (ID 13569800), não sendo crível o desconhecimento de ambos os ajustes.

No mais, tal
modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira.

Não se verifica esse tipo de vício ou qualquer semelhante no caso em questão, restando claro nos autos que
a
autor
a

tinha plena
consciência
de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado,
do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta
que foram juntados múltiplos ajustes no mesmo formato que se seguiram nos anos posteriores
), o que me leva a afastar a tese de vício de consentimento.

Também serve para afastar a tese de vício de consentimento o fato de todos os contratos celebrados (os discutidos e os não discutidos)
possuírem um desenho de um cartão de crédito ao lado de sua assinatura, o que reforça a regularidade de que a contratação fora finalizada com a consumidora ciente do tipo de contrato assinado.

Consequentemente, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, não há que se falar em restituição de valores ou indenização a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrida.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que a recorrida não realizou compras ou utilizou o plástico.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“[...] Entretanto, o requerido não trouxe aos autos prova capaz de desconstituir as alegações da autora. Apesar de ter juntado vários contratos entre as partes, ao analisar cuidadosamente cada um, não constatei a juntada dos contratos objetos da ação, quais sejam: 14298727 e 14298690.

Portanto, não há qualquer comprovação, por parte do requerido, da legalidade da contratação.”

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Por conseguinte, devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Recorrida, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.